Tribunal: TJDFT
Processo: 0043572-24.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Apelação cível. Cessão de direitos hereditários sobre imóvel. Ausência de escritura pública e autorização do Juiz da sucessão. Nulidade e ineficácia. Inovação recursal no pedido formulado somente no apelo. Preclusão consumativa da alegação de prejudicial de decadência. Legitimidade ativa ad causam.